Tribunal: TJDFT
Processo: 0748169-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748169-10.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSWALDO DE ALMEIDA SIMOES JUNIOR, ELIANE MEROLA SIMOES AGRAVADO: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de suspensão de hasta pública de imóvel pelo prazo de 90 (noventa) dias e de nova avaliação do imóvel formulados pelos ora agravantes. Esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebeu o recurso somente em seu efeito devolutivo (ID 21268916). Após a informação de que foi proferida sentença no processo principal, esta Relatoria intimou a parte agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, oportunidade em que o agravante apresentaram petição reconhecendo a extinção do processo na origem (ID 21617502). A superveniência de sentença faz perecer o objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de suspensão de hasta pública de imóvel pelo prazo de 90 (noventa) dias e de nova avaliação do imóvel formulados pelos ora agravantes. Ressalte-se que eventual irresignação deve ser apresentada contra a sentença e não mais por meio do agravo de instrumento, em razão da perda do objeto. Nos termos do artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator